Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. Depreende-se do disposto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. Se o executado não cumpre a determinação judicial de indicação da localização do veículo penhorado, nem demonstra, minimamente, a incapacidade de fazê-lo, é devida a incidência da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.